Tribunal: TJSP
Processo: 2243179-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Realização de autocomposição entre as partes homologada em juízo. Suspensão até o cumprimento definitivo. Descumprimento. Agravante que pretende a execução de valores oriundos de outra ação judicial que também constou no acordo. Impossibilidade. O descumprimento do acordo resulta no prosseguimento do feito, de modo que não se mostra razoável a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Realização de autocomposição entre as partes homologada em juízo. Suspensão até o cumprimento definitivo. Descumprimento. Agravante que pretende a execução de valores oriundos de outra ação judicial que também constou no acordo. Impossibilidade. O descumprimento do acordo resulta no prosseguimento do feito, de modo que não se mostra razoável a execução de valores que tiveram origem em outra demanda, cabendo à Agravante postular o cumprimento de sentença diretamente naqueles autos, especialmente quando verificado que naqueles autos também houve a homologação do acordo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.